Tribunal: TJMT
Processo: 0001563-02.2017.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No o 0001563-02.2017.8.11.0018
RECORRENTE: ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI
RECORRIDO: ROBERTO STOCCO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82963952) interposto por ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 74328457):
“APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPRESSO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a abertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0001563-02.2017.8.11.0018, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 26/01/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 80143992.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ROBERTO STOCCO, que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para que se oportunize às partes a produção de provas, na Ação de Manutenção de Posse ajuizada em desfavor da ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI.
A Recorrente alega violação aos artigos 355, I, 370, parágrafo único, 371, 1.022, II, do Código Processo Civil, ao argumento de que: “(...)O acórdão recorrido estribou-se na premissa equivocada da ocorrência de cerceamento de defesa consistente no julgamento antecipado do mérito, haja vista o Juízo a quo ter supostamente consignado na sentença a ausência de provas a configurar a posse pelo Autor da ação. No entanto, basta uma detida leitura da sentença para atestar, que na formação de seu convencimento, que resultou no julgamento antecipado do mérito, o Juízo se embasou na suficiência probatória”.
Assevera que: “(...) Entretanto, em nenhuma linha da sentença, o Juiz fundamenta a improcedência autoral com esteio na ausência de provas acerca da posse aduzida pelo Recorrido. Muito pelo contrário, em toda a sua ratio decidendi, o Juízo Sentenciante elenca, fundamentadamente, cada elemento que o levou a conclusão que o Recorrido não exerce a posse sobre a área rural. Ademais, consignou que a posse efetiva sobre o bem imóvel vinha sendo exercida pelo ora Recorrente, desde o ano de 1984.
Por fim aduz que: “(...) Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o Juízo sentenciante, como destinatário final da prova, motivou a sua conclusão definitiva da lide mediante a detida análise de todos os elementos reunidos à ação, afastando, fundamentadamente e expressamente, a produção daquelas que considerou como desnecessárias ao julgamento imediato do mérito.
Recurso tempestivo (id. 82977461).
Contrarrazões (id. 86073496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, a Recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 355, I, 370, parágrafo único, 371 do CPC, está amparada na assertiva de que não correu cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, uma vez que o juiz afastou a produção das provas que considerou como desnecessárias ao julgamento imediato do mérito, se embasando na suficiência probatória dos autos para formar o seu convencimento, fundamentando a decisão (sentença) que o levou a conclusão de que o Recorrido não exerce a posse sobre a área rural.
O acórdão recorrido decidiu que (id 74328457):
“(...) Na sentença, o juiz de primeiro grau delineou as provas apresentadas aos autos que, no seu entender, eram suficientes para a formação do seu convencimento.
(...) Prosseguindo, o juiz de primeiro grau analisou todas as provas testemunhais apresentadas em audiência de justificação e consignou pela não demonstração do requisito posse nos termos em que alegados na inicial.
(...) Em ações de natureza possessória, imprudente o julgamento antecipado da lide, em especial por se tratar de demanda de alta complexidade, em que diversas provas podem ser produzidas até último momento para se comprovar algum elemento suficiente favorável ou desfavorável à alguma das partes.
Creio que o julgamento antecipado da lide, em desconsideração ao pedido de produção de provas realizado por ambas as partes fere sim o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ainda mais quando consignado pelo apelante em petição encartada aos autos que pretendia ouvir novas testemunhas, conhecedoras da situação dos imóveis da região.
O próprio apelado arrolou diversas testemunhas a serem ouvidas, de maneira que, buscando um processo justo e a conclusão mais próxima à verdade, por mais que já ouvidas algumas testemunhas em audiência de justificação, a instrução de maneira mais completa dos autos é medida que se impõe.
Houve pedido de produção de provas pela parte que se saiu prejudicada, e sua pretensão era justamente comprovar o que o juiz na sentença disse que não ficou claro, qual seja a sua posse.
Assim, patente é a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois, num momento, o julgador julgou o feito antecipadamente e, no outro, fundamenta expressamente pela ausência de provas a se configurar a posse do autor/apelante.
(...) Não se pode julgar improcedentes os pedidos pela falta de provas quando sequer é dada oportunidade às partes para a devida produção. A parte apelante foi prejudicada e deixa claro seu interesse em se utilizar da fase de instrução para comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, anulo a sentença e determino o retorno dos autos para que se oportunize às partes a produção de provas”.(g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. MULTA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUTO POSSESSÓRIO. ESCRITURA PÚBLICA. POSSE INDIRETA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso concreto, o acolhimento da pretensão da recorrente, a respeito do cerceamento de defesa, demandaria incursão no acervo probatório dos autos.
(...).
7. Recurso especial a que se dá parcial provimento, somente para afastar a multa do art. 538 do CPC/1973. (REsp 1147826/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça